Tribunal: TJES
Processo: 5000290-58.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. EXECUÇÃO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, a qual reduziu o valor de multa administrativa imposta pelo Procon, estabeleceu critérios de correção monetária e juros moratórios e fixou a sucumbência recíproca. O embargante alega obscuridade quanto à forma de aplicação da correção e dos juros incidentes sobre a multa reduzida, bem como omissão quanto ao pedido de isenção de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de obscuridade na definição da correção monetária e dos juros incidentes sobre o valor da multa administrativa reduzida judicialmente;
(ii) analisar eventual omissão quanto à isenção de custas processuais da Fazenda Pública, em razão da sucumbência recíproca e das normas legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há obscuridade quanto à forma de incidência de correção monetária e juros moratórios, pois o acórdão foi claro ao estabelecer a aplicação do IPCA-E a partir da data da sentença e dos juros de mora com base na taxa da caderneta de poupança, em conformidade com precedentes do STJ e do TJES.

A alegação de omissão sobre a isenção de custas processuais também não procede, pois o voto condutor do acórdão consignou expressamente que a sentença afastou a condenação do Município ao pagamento de custas, nos termos da isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80, limitando-se o dever de ressarcimento às despesas efetivamente adiantadas pela parte adversa.

A pretensão do embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que caracteriza tentativa de rediscussão de matéria já decidida, hipótese incabível em sede de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Diante da inexistência de vícios, o acórdão deve ser mantido em sua integralidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A definição da correção monetária e dos juros de mora em multa administrativa reduzida judicialmente, quando expressamente fundamentada no acórdão, não configura obscuridade.

A isenção de custas processuais da Fazenda Pública prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 já foi reconhecida, cabendo apenas o ressarcimento de despesas efetivamente adiantadas pela parte adversa.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/80, art. 39; CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, j. 10.10.2006; TJES, AC nº 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022; TJES, AC nº 0012265-42.2015.8.08.0347, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 30.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000290-58.2020.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBDO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de embargos de declaração na
apelaç
ão
cíve
l
opostos

pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,

para apontar vícios no acórdão objurgado.

Entende ter ocorrido o
bscuridade quanto à forma de aplicação da correção monetária e dos juros sobre multa administrativa inscrita em dívida ativa
e o
missão,
ao
deixar de examinar
o pedido de isenção
de
custas processuais, diante da sucumbência recíproca e das previsões legais específicas.

Segue o acórdão objurgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos à execução fiscal opostos questionando a multa administrativa de natureza sancionatória imposta pelo Procon, decorrente de infração ao tempo máximo de espera em fila de agência bancária. A sentença reduziu o valor da multa para R$ 12.000,00 (doze mil reais), aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e estabeleceu a incidência de juros de mora com base na caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E, além da condenação de ambas as partes em custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da redução da multa administrativa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(ii) analisar a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o valor reduzido da multa;
(iii) avaliar a distribuição dos ônus de sucumbência e o cálculo dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A redução da multa administrativa para R$ 12.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme determina o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando-se o impacto limitado da infração (atendimento tardio de um único consumidor) e o caráter pedagógico e dissuasório da penalidade.

4. O valor da multa não pode ser baseado no faturamento presumido da empresa infratora, devendo observar parâmetros objetivos e a comprovação do lucro real da instituição, sob pena de excessividade.

5. A
correção monetária deve incidir pelo IPCA-E a partir da data da sentença, momento em que o valor foi ajustado pelo juízo, e os juros de mora devem ser calculados com base no índice da caderneta de poupança, conforme precedentes do STJ e entendimento consolidado do TJES
.

]
6. A sucumbência recíproca configura-se em razão da redução significativa do valor da multa pela metade, o que afasta a alegação de sucumbência mínima de qualquer das partes. Dessa forma, os honorários advocatícios foram corretamente fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo devidos por ambas as partes em proporção à sucumbência.

7.
Não há irregularidade na condenação do ente público ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte adversa, conforme o artigo 39 da
Lei
nº 6.830/80, em consonância com jurisprudência pacífica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação do valor de multa administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da infração e o impacto da penalidade, sem basear-se exclusivamente no faturamento presumido da empresa infratora.

2. A correção monetária de multa administrativa reduzida em juízo deve ser calculada pelo IPCA-E a partir da data da sentença, e os juros de mora devem seguir o índice da caderneta de poupança, contados da constituição em mora.

3. A sucumbência recíproca na redução judicial de multa administrativa impõe a distribuição proporcional dos honorários advocatícios e das despesas processuais, nos termos do artigo 86 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, arts. 56, 57; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, e 86; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RMS nº 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 10/10/2006; TJES, AC nº 024180221178, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Terceira Câmara Cível, julgado em 14/06/2022;
TJES, AC nº 024140148875, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, julgado em 06/06/2022.

Argumenta o recorrente,
[...]
Consoante destacado no Recurso de Apelação interposto, os “encargos previstos em lei” a que se refere o § 2.º do art. 2.º da Lei n.º 6.830/80 estão fixados no art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 que estabelece que, em 1.º de Janeiro de cada exercício, a atualização dos créditos da Fazenda Pública Municipal deverá ser feita com base no IPCA-E acumulado no exercício imediatamente anterior e no art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/1997, que estipula que os juros de mora sobre o valor de créditos tributários ou não correspondem a 1% ao mês
[...], e segue alegando, para afastar a aplicação da atualização monetária e de juros de mora aos créditos públicos inscritos em dívida ativa, tributários ou não conforme indicou, [...]
se fazem necessárias: i) a indicação do fundamento constitucional que seria incompatível com a legislação municipal e nacional que disciplina a matéria e que autorizaria o afastamento de sua incidência; ii) a observância do procedimento previsto no art. 949, inc. II, do CPC.
[...].

O vício não existe.

Conforme se verifica no acórdão objurgado,
acima destacado,
o assunto foi abordado e solucionado em consonância com precedentes do STJ
e deste e. Tribunal
.

Acresço, nesta oportunidade, conclusões consonantes às mencionadas:
Data: 30/Aug/2023,
Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0012265-42.2015.8.08.0347, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa; Data: 04/Nov/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5024691-53.2022.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Creditamento; Data: 30/Mar/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5001030-84.2018.8.08.0024, Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Apreensão.

O segundo vício, apontado como omissão quanto às
custas processuais
,
alegando
que deve ser afastada
a referente condenação
, em vista da isenção decorrente do
art. 39 da Lei de n.º 6.830/80.

Quanto ao ponto, argumenta que a Fazenda Pública é dispensada do adiantamento de custas relativas ao ato citatório; que foi parcialmente vencido, resultando em sucumbência recíproca e menciona o Precedente exarado pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia de n.º 1.107.543/SP, Tema 202, que deve ser observado.

O embargante refere-se à isenção de custas processuais e segue em suas alegações abordando o Tema 202, destaque-s
e, que trata da obrigatoriedade da Fazenda Pública adiantar as custas para a expedição de certidões de atos constitutivos de empresas devedoras em ações de execução fiscal,

como fundamento para
afasta
r
a obrigação
que lhe fora imposta
.

Diga-se.
A condenação em custas processuais, embora tenha sido objeto do apelo, careceu de exame, pois foi tratado pelo juízo, na sentença, e afastada a condenação, em observância à isenção de que goza a Fazenda Pública.

Apesar disso,
também
houve menção no Voto de Relatoria:

[...]
De partida, já se verifica que quanto à condenação em custas processuais, um dos pontos abordados no apelo, carece de exame, visto que o juízo de pronto a afastou com fundamento na isenção legal. De outro modo, sendo pacífica a jurisprudência no tocante às despesas adiantadas pela parte demandante, que não se inclui na benesse, devem ser ressarcidas, caso tenham sido adiantadas pelo demandante.
[...]

Não há vício a ser sanado, também neste ponto.

Vislumbra-se,
com isso,
apenas
a pretensão do embargante
em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via
escolhida
,
devendo a parte
utilizar-
se

daqueles

pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente
ensejo
reformador.

Por

inexistente
s,

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.